Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700235-89.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LUQUIANI MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por LUQUIANI MARIA DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido para condenar a ré, ora recorrente, na obrigação de fazer consistente na cobertura integral e total do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, providenciando a autorização e o custeio da cirurgia reparatória para reconstrução mamária com prótese e/expansor, anestesia e diária de internação, sob pena de incorrer em multa cominatória que fixou e para condená-la no pagamento referente aos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), monetariamente corrigido. Assim, em razão da natureza do feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria para verificação de interesse ministerial. Brasília, 14 de junho de 2021 15:23:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator